Tribunal: TJDFT
Processo: 0002938-45.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002938-45.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILSON MARTINS DE ALMEIDA, JAILSON MARTINS DE ALMEIDA, JASSI MARTINS DE ALMEIDA, JOSENARE MARTINS DE ALMEIDA, MARIA DA GUIA DE ALMEIDA, MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de ID 24712800. Registro, ainda, que quanto à certidão simplificada apresentada no ID 25185578 não foi possível identificar o CNPJ da empresa filial, conforme solicitado supracitado despacho. Assim, aguarde-se a juntada da escritura pública retificadora ou dos documentos pendentes. Caso venha aos autos documentação complementar a fim de sanar a lacuna apontada, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac